Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013333-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.473.376-98 (APELANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS –
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS
–
NÃO CONHECIMENTO –

ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (SUPERENDIVIDAMENTO) -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE -
NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO LIMITE DE 30%
DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA -
DÉBITOS INCLUÍDOS DENTRO DA MÁRGEM LEGAL -

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – CONTRATOS DESPROVIDOS DE VÍCÍOS E LIVREMENTE PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

“É
defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2. Afinal, o
mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 25896/2010 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO )

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado o julgador proferir decisão se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como o valor considerado incontroverso.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).”

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente.

De acordo com o Decreto Estadual no.
691/2016
aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento respeitam a margem legal em percentual, não há que se falar em imposição da limitação prevista na legislação de regência, porquanto o caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana já foram respeitados.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a

cobrança indevida, não há que se dar

azo a pretensão de repetição do indébito e de danos morais.

ta da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020